Tribunal: STF
Processo: AI 577770
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-20
Data de publicação: 2006-06-20

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF.
I - Decisão monocrática que
negou provimento ao agravo de instrumento por reconhecer a
existência de ofensa reflexa à Constituição Federal, bem como pela
falta de prequestionamento das questões constitucionais
suscitadas.
II - Inexistência de novos argumentos capazes de
afastar as razões expendidas na decisão ora atacada, que deve ser
mantida.
III - Agravo regimental improvido.